Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713591-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JHM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, em execução de título extrajudicial, mantendo a constrição judicial sobre valores depositados em conta bancária da empresa executada. O pedido liminar foi indeferido e a agravante interpôs agravo interno, visando à concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se os valores penhorados na conta bancária da empresa agravante são impenhoráveis por estarem destinados ao pagamento de salários de funcionários; e (ii) se presentes os requisitos para deferimento da tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de dinheiro é o meio preferencial de satisfação do crédito executado, nos termos do art. 835, I, do CPC, e somente pode ser afastada diante de prova cabal da impenhorabilidade da verba constrita. 4. Incumbe à empresa executada, conforme o art. 854, § 3o, do CPC, comprovar que os valores bloqueados têm natureza impenhorável, por estarem vinculados exclusivamente ao pagamento de salários ou ao funcionamento essencial da empresa, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Os documentos apresentados não demonstram que o valor penhorado era o único disponível para o pagamento de salários ou outras despesas essenciais, tampouco que sua retenção comprometeria a continuidade das atividades empresariais. 6. A simples alegação de que o montante seria utilizado para quitação de despesas operacionais não é suficiente para afastar a presunção de disponibilidade dos recursos para fins de penhora. 7. A ausência de demonstração de outros bens penhoráveis, de proposta de caução ou de justificativa concreta e documental da impenhorabilidade reforça a validade da medida constritiva. 8. Os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar permanecem válidos, inexistindo alteração fática ou jurídica apta a justificar sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A empresa executada deve demonstrar, de forma clara e documental, que os valores bloqueados são destinados exclusivamente ao pagamento de salários ou indispensáveis ao funcionamento da atividade empresarial para afastar a penhora. 2. A penhora de valores em conta bancária de pessoa jurídica tem presunção de legalidade e só pode ser afastada mediante comprovação inequívoca da impenhorabilidade. 3. A ausência de provas suficientes quanto à destinação específica da verba e à essencialidade do valor para as atividades da empresa justifica a manutenção da constrição judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I e X; 854, § 3o; 921, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973989, 0749798-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955245, 0741976-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se destinarem ao pagamento dos salários dos empregados da sociedade empresária. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 75356350). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Para esse fim, a penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento, o que não ocorreu no caso em análise. Em que pese a penhora não ter sido limitada a percentual de faturamento da empresa devedora, não há demonstração que a ínfima quantia bloqueada pode comprometer/inviabilizar a sua atividade empresarial. Além disso, a executada não indicou outros bens passíveis de constrição, a disponibilidade de pagamento de caução ou a hipótese de impenhorabilidade da verba". (ID 73029827). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75356350. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021